Tribunal: TJMT
Processo: 1027096-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027096-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DILMA DALILA ROCHA - CPF: 922.990.168-72 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PESSOA IDOSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE DO TETO DE 30%. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de contratos de empréstimo pessoal a 30% de seus rendimentos líquidos. Alega comprometimento de mais de 74% de sua pensão por morte e fundamenta o pedido na dignidade da pessoa humana e na Lei Estadual no 12.933/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a limitação dos descontos em conta corrente, decorrentes de contratos de empréstimo pessoal, ao percentual de 30% dos proventos da consumidora, à luz da legislação vigente, da jurisprudência do STJ e da alegada condição de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a limitação de 30% dos rendimentos prevista para empréstimos consignados em folha não se aplica aos contratos de empréstimo pessoal com cláusula expressa de desconto em conta corrente.

4. Os contratos firmados entre as partes, acostados aos autos, contêm cláusulas autorizando o desconto em conta corrente, afastando, assim, a aplicação do teto invocado.

5. A Lei Estadual no 12.933/2025, além de ser posterior à contratação, destina-se exclusivamente a servidores estaduais, não sendo aplicável à agravante, que é pensionista vinculada ao regime municipal.

6. Embora os descontos afetem parcela significativa da renda da agravante, não foi demonstrada, nesta fase inicial, abusividade nas cláusulas contratuais, tampouco violação ao mínimo existencial capaz de justificar a limitação judicial dos descontos.

7. Ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A limitação de 30% dos proventos do devedor não se aplica aos contratos com cláusula de desconto em conta corrente, mas apenas aos empréstimos consignados em folha. 2. A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência nem alcança pensionistas de regimes municipais. 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Estadual no 12.933/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
DILMA DALILA MORALES
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Revisional Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenizatória

que move em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, formulado na petição inicial.

Sustenta a agravante, em suma, que os descontos violam sua dignidade, comprometem o mínimo existencial e afrontam legislação estadual. Requereu, assim, o provimento do recurso para limitar os descontos ao patamar de 30%.

O processo é acobertado pela justiça gratuita.

A liminar foi indeferida em ID. 307284891.

Contrarrazões

em ID. 314521359, pugnando pelo seu desprovimento, alegando a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e a legalidade dos descontos realizados, que estariam em conformidade com o pactuado nos contratos celebrados entre as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Revisional Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenizatória,
ajuizada por
DILMA DALILA MORALES
, em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
em que alegar ser idosa de 69 anos, recebe pensão por morte no valor líquido de aproximadamente R$ 2.722,51, sendo que vêm sendo realizados descontos mensais superiores a R$ 2.000,00, comprometendo cerca de 74,56% de sua renda mensal, valores oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira agravada.

Sustenta que tal prática compromete sua
subsistência digna
, razão pela qual pleiteou, na origem, a
concessão de tutela de urgência
para limitar os descontos a
30% dos proventos líquidos
, com fundamento na jurisprudência consolidada e, também, na
superveniência da Lei Estadual no 12.933/2025
, que fixou em 35% o limite para consignações facultativas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“1. Trata-se de Ação proposta pela autora com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. No caso em exame, caberia a autora demonstrar a presença do direito invocado em cotejo com as provas apresentadas, o que não se vislumbrou dos autos.

4. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

5. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

6. Assim, não tendo a autora demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano,
deixo de acolher o pedido de antecipação da tutela.

7. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

8. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação e especificar as provas a produzir, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

“I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335),

9. Deverá, ainda, ser consignado no mandado a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia).

10. Havendo contestação, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação bem como especifique as provas que pretende produzir, independentemente de nova intimação.

11. Com fulcro no artigo 334 do CPC, determino o encaminhamento dos presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designar a Audiência de Conciliação, consignando no mandado a advertência prevista no art. 334, §8o, do CPC.

12. Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, §5o, CPC).

13. Nesta oportunidade, insta consignar que a requerente anuiu ao Juízo 100% Digital, conforme manifestação aportada nos autos, dessa maneira, determino a intimação da parte requerida para que demonstre, até a primeira manifestação nos autos, interesse na adesão ao JUÍZO 100% DIGITAL, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3o, §1o da Res. OE no 11/21).” (ID. 306247392 – pág. 56/57)

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de
limitação dos descontos
realizados pela instituição financeira Agravada na conta bancária da Agravante, em decorrência de contratos de empréstimo, ao percentual de 30% de seus rendimentos.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão de tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do CPC
, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i)
probabilidade do direito
; ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a Agravante sustenta que os descontos realizados pela instituição Agravada em sua conta bancária comprometem cerca de
74,56%
de sua pensão por morte, que constitui sua única fonte de subsistência, o que
violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a Lei Estadual no 12.933/2025
, que estabelece o teto de 35% para consignações facultativas.

Contudo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que descontos em conta corrente decorrentes de
cláusula contratual expressamente pactuada

não se submetem à limitação de 30% dos rendimentos do devedor
, aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes
, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) Destaquei

Dos contratos anexados pela Agravante (ID. 306247392 – pág. 30 e 34) constata-se a
existência de cláusula expressa
para desconto em conta corrente, como forma de pagamento do débito, motivo pelo qual
não há como aplicar
, a princípio, a
limitação de 30%
dos rendimentos líquidos pretendida. Vejamos a referida cláusula:

Quanto à invocada
Lei Estadual no 12.933/2025
, verifico que
entrou em vigor em 18/06/2025
, sendo, portanto,
superveniente à contratação objeto da lide
. Ademais, a referida legislação estadual tem como
destinatários apenas servidores do Estado de Mato Grosso
, não se aplicando aos servidores municipais, como é o caso da Agravante.

Ressalte-se que, embora a situação narrada pela Agravante
inspire cuidados
, especialmente por se
tratar de pessoa idosa que tem comprometida parcela significativa de sua renda, não há nos autos elementos suficientes
que demonstrem a abusividade dos descontos realizados pela instituição financeira Agravada, uma vez que
decorrem de contratos livremente pactuados
, com cláusula expressa autorizando os descontos em conta corrente.

Necessário consignar que a jurisprudência admite,
em situações excepcionais
, a limitação dos descontos em conta corrente
quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do devedor.

No caso em exame, embora a Agravante alegue que os descontos realizados pela instituição Agravada
comprometem aproximadamente 74,56% de sua pensão por morte
– sua única fonte de subsistência –, verifica-se, pelo holerite juntado aos autos, a existência de
empréstimos consignados

firmados com outras instituições financeiras
. Tal circunstância revela que sua renda
não é comprometida exclusivamente pelos descontos realizados pela Agravada.

Ademais, dos extratos bancários constantes nos autos se constata a realização de saques em valores superiores ao salário-mínimo, o que
evidencia a preservação do mínimo existencial.

Nesse contexto,
não vislumbro
a presença da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Por todo o exposto,
NEGO PRO
VIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
DILMA DALILA MORALES
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025